Tribunal: TJDFT
Processo: 0732458-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCURSO PÚBLICO – QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA – REVISÃO/ANULAÇÃO – INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA.

1. Na hipótese, o autor agravante participou do concurso público para provimento e ingresso no cargo de escriturário - agente comercial, do BANCO DO BRASIL S/A (Edital n° 01 - 2022/001 BB, de 22/12/2022), pretendendo, em sede de ação judicial com pedido de tutela antecipada, revisar nota de questão de prova objetiva atribuída pela banca examinadora do certame ao qual participou, ao argumento de erros grosseiros.

2. Não compete ao Poder Judiciário, atuando em verdadeira substituição à banca examinadora, apreciar critérios na formulação de questões; correção de provas e outros, muito menos a pretexto de anular questões. Precedentes.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.